Tribunal: TJDFT
Processo: 0024558-74.2017.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-03-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0024558-74.2017.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: LIDIA BENJAMIN PASCOAL RIBEIRO DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DESPACHO 1. A fim de instruir o pedido de habilitação formulado ID 22066193, referente aos direitos creditícios pertencentes ao(à) credor(a) LIDIA BENJAMIN PASCOAL RIBEIRO, intime-se a cessionária requerente TRASH AMBIENTAL RECICLÁVEIS EIRELLI-ME para apresentar pedido formal de habilitação, anexando aos autos, no prazo de 10 (dez) dias úteis, os documentos abaixo indicados: I) declaração de que é o titular do crédito que pretende ver habilitado e de que não houve cessão, oferta à penhora, processo administrativo de compensação tributária, nem incide qualquer espécie de restrição administrativa ou judicial sobre o crédito do precatório, conversão em RPV, bem como ingresso de outra demanda versando sobre o mesmo objeto, tudo sob pena de Responsabilização Civil e Penal; II) certidão simplificada e atualizada da Junta Comercial; III) comprovante de inscrição e de situação cadastral da Receita Federal; IV) informar se ofereceu o crédito em processo administrativo de compensação tributária; e 2. Cumpridas as diligências, retornem os autos à conclusão. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 2 de março de 2021. TARCISIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto PAC